Tribunal: STJ
Processo: 5196878-94.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694633 - RS(2024/0264295-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VALDOMIRO GOMES SOARES
ADVOGADOS
: DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634
NATHALIE VANESSA CASTANEDA FURQUIM TROMBIN -
RS083943
AGRAVADO
: EDITORA SAGRA LUZZATTO LTDA
ADVOGADOS
: VALDIR VILMAR GRAVE MEINER - RS039947
CÉSAR AUGUSTO MEINER - RS085831
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM
NOME PRÓPRIO. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM. PENHORA DE BEM
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. INCIDÊNCIA SÚMULA N. 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS
COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A” DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
REEXAME
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No
caso, o Tribunal de origem emitiu pronunciamento sobre a ausência de cerceamento
de defesa, a manutenção da gratuidade da justiça, a regularidade das penhoras
realizadas e a necessidade de apuração do quantum debeatur pela Contadoria, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O artigo 18 do Código de Processo Civil veda a postulação de direito alheio em
nome próprio. Assim, a parte executada não pode pleitear a tutela da meação do
cônjuge, assim como de direito de coproprietários, sócios e de eventuais adquirentes
de bens que foram penhorados na execução.
3. Na esteira do entendimento retratada na Súmula n. 449 do Superior Tribunal de
Justiça, a “vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não
constitui bem de família para efeito de penhora".
4. Embora o bem alienado fiduciariamente em garantia não admita a constrição, em
sua integralidade, os direitos do devedor-fiduciante podem ser penhorados e
expropriados para satisfação do seu débito.
5. O disposto na Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, aplica-se tanto aos recursos
interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do
permissivo constitucional. Precedente.
Documento eletrônico VDA55092738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f03dd2f-a7dc-47a6-b46b-773e560e91d6

6. O acolhimento da pretensão quanto à manutenção da gratuidade de justiça
outorgada à parte recorrida, à necessidade de requisição de auxílio da Contadoria para
apuração do crédito exequendo, suficiência das penhoras a fazer frente às despesas
com expropriação dos bens e à ausência de excesso na execução demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado na via especial. Óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f03dd2f-a7dc-47a6-b46b-773e560e91d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694633 - RS(2024/0264295-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VALDOMIRO GOMES SOARES
ADVOGADOS
: DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634
NATHALIE VANESSA CASTANEDA FURQUIM TROMBIN -
RS083943
AGRAVADO
: EDITORA SAGRA LUZZATTO LTDA
ADVOGADOS
: VALDIR VILMAR GRAVE MEINER - RS039947
CÉSAR AUGUSTO MEINER - RS085831
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM
NOME PRÓPRIO. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM. PENHORA DE BEM
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. INCIDÊNCIA SÚMULA N. 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS
COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A” DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
REEXAME
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No
caso, o Tribunal de origem emitiu pronunciamento sobre a ausência de cerceamento
de defesa, a manutenção da gratuidade da justiça, a regularidade das penhoras
realizadas e a necessidade de apuração do quantum debeatur pela Contadoria, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O artigo 18 do Código de Processo Civil veda a postulação de direito alheio em
nome próprio. Assim, a parte executada não pode pleitear a tutela da meação do
cônjuge, assim como de direito de coproprietários, sócios e de eventuais adquirentes
de bens que foram penhorados na execução.
3. Na esteira do entendimento retratada na Súmula n. 449 do Superior Tribunal de
Justiça, a “vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não
constitui bem de família para efeito de penhora".
4. Embora o bem alienado fiduciariamente em garantia não admita a constrição, em
sua integralidade, os direitos do devedor-fiduciante podem ser penhorados e
expropriados para satisfação do seu débito.
5. O disposto na Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, aplica-se tanto aos recursos
interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do
permissivo constitucional. Precedente.
6. O acolhimento da pretensão quanto à manutenção da gratuidade de justiça
outorgada à parte recorrida, à necessidade de requisição de auxílio da Contadoria para
Documento eletrônico VDA54729218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: a7d96b51-4ba8-4653-97c5-0cb34b0f4e67

apuração do crédito exequendo, suficiência das penhoras a fazer frente às despesas
com expropriação dos bens e à ausência de excesso na execução demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado na via especial. Óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALDOMIRO GOMES SOARES
contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial sob o
fundamento da ausência de negativa de prestação jurisdicional; impossibilidade de o
executado pleitear tutela de situações jurídicas de terceiros, quanto à meação do
cônjuge, direitos de coproprietários e de sócios; penhorabilidade das vagas de
garagem com matrícula própria; possibilidade de constrição dos direitos do devedor
fiduciante sobre veículo gravado com alienação fiduciária, vedada a penhora da
propriedade do bem; incidência da Súmula n. 83, por estar o acórdão recorrido
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; incidência da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça quanto à manutenção da gratuidade de justiça, à
remessa à Contadoria, à suficiência das penhoras e à ausência de excesso (e-STJ, fls.
369-372).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 376-410), a parte
agravante sustenta que não incidem as Súmulas 83 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça, afirmando que o recurso especial foi interposto com base na alínea “a” do
inciso III do
da Constituição Federal e que as controvérsias são
art. 105
eminentemente de direito, sem necessidade de reexame probatório. Aduz negativa de
prestação jurisdicional, por omissões no acórdão recorrido quanto a nulidades das
penhoras, reserva de meação, direito de preferência e cláusula de impenhorabilidade
de quotas sociais. Aponta ter havido penhora direta da propriedade do veículo alienado
fiduciariamente, e não apenas dos direitos aquisitivos. Argumenta que os boxes de
garagem estariam em copropriedade e seriam bens indivisíveis, com incidência do
direito de preferência do condômino e proteção como acessório da residência,
afastando a aplicação automática da Súmula n. 449 do Superior Tribunal de Justiça.
Refuta a aplicação do artigo 18 do Código de Processo Civil, por não pleitear direito
alheio em nome próprio, mas apenas apontar inadequação das constrições à sua
esfera patrimonial. Alega gravosidade da indisponibilidade via CNIB, desnecessidade
de remessa à Contadoria e inadequação da manutenção da gratuidade da justiça.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 414-417), na qual a parte
agravada defende a manutenção da decisão agravada por incidência das . Súmulas 83
e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ter caráter procrastinatório das
irresignações e requer aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54729218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: a7d96b51-4ba8-4653-97c5-0cb34b0f4e67

VOTO
Originariamente, como se constata do acórdão recorrido, cuida-se de
cumprimento de sentença em que a parte ora recorrente se insurge contra a gratuidade
sob a qual litiga a parte recorrida; penhora de direitos sobre três boxes de garagem;
penhora de veículo com gravame fiduciário; penhora de quotas sociais; decretação de
indisponibilidade via CNIB; e remessa à Contadoria para atualização de cálculos (e-
STJ, fls. 125-127).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
afastando a alegação de cerceamento de defesa; mantendo a gratuidade da justiça da
exequente, por ausência de prova atual da alteração da situação de necessidade;
rechaçando vícios nas penhoras; e determinando a apuração do débito pelo Setor de
Contadoria (e-STJ, fls. 125-129).
Como assentado na decisão agravada, a alegada violação aos artigos 10,
489, § 1o, 437, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, incorrendo em vício na
prestação jurisdicional, não comporta acolhimento. De fato, no caso, as questões
postas no agravo de instrumento foram devidamente debatidas no curso do processo e
enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada sobre a ausência de cerceamento de defesa, a manutenção da
gratuidade da justiça, a regularidade das penhoras realizadas e a necessidade de
apuração do quantum debeatur pela Contadoria, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte agravante.
De fato, o acórdão recorrido firmou que pretendendo “a revogação da
gratuidade da justiça, deve-se demonstrar que a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão do benefício deixou de existir. E isso se faz através de
informações atualizadas, o que não se verifica na espécie” (e-STJ, fls. 126).
Igualmente, fundamentou que a “arguição de que foi procedida penhora de bens cujo
pagamento das custas da execução certamente absorverá o produto da alienação
judicial não passa de mera assertiva, desprovida de provas; os boxes de garagem que
possuam matrícula própria no registro de imóveis não são acessórias da residência e,
portanto, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade (Súmula 449 do STJ); o
veículo gravado com propriedade fiduciária de terceiro, não impede a penhora, desde
que esta se dê sobre direitos e ações que a parte possua sobre o veículo registrados
em seu nome e não sobre a propriedade do bem; havendo penhora de cotas sociais
não mais pertencentes ao executado, a defesa do direito cabe ao terceiro prejudicado;
antes de realizada a avaliação dos bens e da pertinência da penhora, é prematura a
alegação de excesso na indisponibilidade de bens; sendo a parte recorrida beneficiária
da assistência judiciária gratuita, mostra-se viável a remessa dos autos à contadoria
judicial para a realização do cálculo, a teor do que dispõe o
§ 1o, VII1, do
art. 98,
Código de Processo Civil, combinado com o
§ 2o2, do mesmo diploma legal”
art. 524,
(e-STJ, fls. 126-127).
Documento eletrônico VDA54729218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: a7d96b51-4ba8-4653-97c5-0cb34b0f4e67

Ressalte-se, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para
decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
De outro lado, como assinalado no julgado recorrido, as questões afetas à
meação do cônjuge, ao direito dos coproprietários, sócios e de eventuais adquirentes
de direitos sobre os bens constritos não admite a sua veiculação pela parte executada,
esbarrando no artigo 18 do Código de Processo Civil, que impede o pleito de tutela de
situações jurídicas de terceiros. A propósito, já se decidiu que a “jurisprudência
consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a defesa da meação
pelo cônjuge não executado deve ocorrer mediante embargos de terceiro, sendo o
cônjuge executado parte ilegítima para fazê-lo em nome próprio, em respeito ao art. 18
do Código de Processo Civil” (
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.083.369/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
30/10/2025)
Por sua vez, a penhora das vagas de garagem está em consonância à
Súmula n. 449 do Superior Tribunal de Justiça, a qual a “vaga de garagem que possui
matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de
penhora". Do mesmo modo, vem ao encontro do entendimento consolidado desta
Corte a possibilidade de constrição sobre os direitos do devedor-fiduciante incidentes
sobre o veículo alienado fiduciariamente em garantia. Nesse sentido, “o bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do
contrato sejam constritos" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio
AREsp 1.370.727/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
25/03/2019,
28/03/2019)
Assim, o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta
Corte. Portanto, não há como prosperar o recurso interposto, incidindo, no caso, o
óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que alcança “tanto aos recursos
interpostos com base na alínea ‘c’ quanto àqueles fundamentados na alínea ‘a’ do
permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.681.779/RJ,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2021,
28/10/2021)
No mais, a revisão das premissas adotadas no julgado no que toca à
manutenção da gratuidade de justiça outorgada à parte recorrida, à necessidade de
requisição de auxílio da Contadoria para apuração do crédito exequendo, suficiência
das penhoras a fazer frente às despesas com expropriação dos bens e à ausência de
excesso na execução demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA54729218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: a7d96b51-4ba8-4653-97c5-0cb34b0f4e67

Por fim, pedido da parte recorrida para aplicação de multa por litigância de
má-fé, de se anotar que, em que pese o não provimento do agravo, a sua interposição,
por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de
modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerceu
regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF,
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: a7d96b51-4ba8-4653-97c5-0cb34b0f4e67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.694.633 / RS
Número Registro: 2024/0264295-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20413319020058210001 50271787320208210001 50339521720238210001 50364745620198210001
50450603220228217000 51968789420238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDOMIRO GOMES SOARES
ADVOGADOS : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634
NATHALIE VANESSA CASTANEDA FURQUIM TROMBIN -
RS083943
AGRAVADO
: EDITORA SAGRA LUZZATTO LTDA
ADVOGADOS : VALDIR VILMAR GRAVE MEINER - RS039947
CÉSAR AUGUSTO MEINER - RS085831
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDOMIRO GOMES SOARES
ADVOGADOS : DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL - RS058634
NATHALIE VANESSA CASTANEDA FURQUIM TROMBIN -
RS083943
AGRAVADO
: EDITORA SAGRA LUZZATTO LTDA
ADVOGADOS : VALDIR VILMAR GRAVE MEINER - RS039947
Documento eletrônico VDA55078546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:08
Código de Controle do Documento: 3006fc9f-9d2a-45de-91f7-a9a2f4923cb8

CÉSAR AUGUSTO MEINER - RS085831
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:08
Código de Controle do Documento: 3006fc9f-9d2a-45de-91f7-a9a2f4923cb8